Tribunal: STJ
Processo: 1000362-91.2021.8.26.0634
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765675 - SP(2024/0384724-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: F F R A
ADVOGADOS
: JOAO FRANCISCO MANSINI SILVA - SP045075
LUÍS ANTÔNIO DA SILVA - SP068168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J M DA S F
ADVOGADO
: BIANCA ZUQUIM CORAZZA - SP334469
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. MERA
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 mês e 5 dias
de detenção, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo
de 2 anos, pela prática do crime de injúria, por três vezes, em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta que o recurso preencheu os
requisitos de admissibilidade, que houve fundamentação suficiente para
afastar os óbices apontados e que a pretensão recursal não demanda reexame
de provas, mas sim a correta valoração jurídica dos fatos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação
específica e suficiente, na petição de agravo em recurso especial, capaz de
afastar os óbices da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
8. O agravo em recurso especial tem por finalidade específica demonstrar o
desacerto da decisão de admissibilidade, sendo insuficiente a mera
reprodução das razões do recurso especial sem a impugnação específica dos
fundamentos da decisão que obstou o seguimento do apelo nobre.
9. A impugnação genérica ao óbice da
sem a demonstração
Súmula n. 7/STJ,
técnica de que a pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato
fático-probatório, torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o
fundamento da decisão agravada.
10. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar o óbice da
a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54121836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 4809f99c-d62c-4892-99fd-1ebcc0a0bbab

acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera
assertiva de que não se pretende o reexame de provas, providência não
realizada na hipótese.
11. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 182/STJ,
conforme disposto no
III, do CPC e no
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ.
IV. Dispositivo
Agravo regimental não provido.
12. Resultado do Julgamento:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 4809f99c-d62c-4892-99fd-1ebcc0a0bbab

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765675 - SP(2024/0384724-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: F F R A
ADVOGADOS
: JOAO FRANCISCO MANSINI SILVA - SP045075
LUÍS ANTÔNIO DA SILVA - SP068168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J M DA S F
ADVOGADO
: BIANCA ZUQUIM CORAZZA - SP334469
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. MERA
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 mês e 5 dias
de detenção, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo
de 2 anos, pela prática do crime de injúria, por três vezes, em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta que o recurso preencheu os
requisitos de admissibilidade, que houve fundamentação suficiente para
afastar os óbices apontados e que a pretensão recursal não demanda reexame
de provas, mas sim a correta valoração jurídica dos fatos.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54121840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:03
Código de Controle do Documento: 7e292db7-e5db-4ccd-9223-78a3732c1785

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação
específica e suficiente, na petição de agravo em recurso especial, capaz de
afastar os óbices da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
8. O agravo em recurso especial tem por finalidade específica demonstrar o
desacerto da decisão de admissibilidade, sendo insuficiente a mera
reprodução das razões do recurso especial sem a impugnação específica dos
fundamentos da decisão que obstou o seguimento do apelo nobre.
9. A impugnação genérica ao óbice da
sem a demonstração
Súmula n. 7/STJ,
técnica de que a pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato
fático-probatório, torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o
fundamento da decisão agravada.
10. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar o óbice da
a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera
assertiva de que não se pretende o reexame de provas, providência não
realizada na hipótese.
11. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 182/STJ,
conforme disposto no
III, do CPC e no
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ.
IV. Dispositivo
Agravo regimental não provido.
12. Resultado do Julgamento:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F F R A contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte (fls. 385-386) que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeira instância, à
pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa
condicionalmente pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime tipificado no art. 140,
(injúria), por três vezes, na forma do
(crime continuado), ambos do Código
caput
art. 71
Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, mantendo integralmente a sentença
Documento eletrônico VDA54121840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:03
Código de Controle do Documento: 7e292db7-e5db-4ccd-9223-78a3732c1785

condenatória. Opostos embargos de declaração, foram estes acolhidos apenas para
prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.
Sobreveio, então, o recurso especial, no qual a parte recorrente alegou
violação aos arts. 395 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, bem como
aos arts. 59, 140, § 1o, e 149 do Código Penal. O Tribunal de origem inadmitiu o apelo
nobre, aplicando os óbices das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
Interposto agravo em recurso especial, a decisão ora agravada obstou o
seguimento do reclamo ao fundamento de que a parte deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade proferida na origem,
aplicando-se o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
No presente agravo regimental, o insurgente sustenta que o recurso preencheu
os requisitos de admissibilidade e que houve a devida fundamentação para afastar os
óbices apontados. Reitera que a pretensão não demanda o reexame de provas, mas a
correta valoração jurídica dos fatos, renovando os argumentos de mérito quanto à
atipicidade e ao
.
bis in idem
Devidamente intimada, a parte agravada (Ministério Público do Estado de São
Paulo) apresentou impugnação (fls. 429-432), pleiteando a manutenção da decisão
recorrida ante a ausência de dialeticidade recursal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O caso trata de condenação pelo delito de injúria no contexto de violência
doméstica. No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser
mantida a decisão da Presidência por seus próprios fundamentos.
Conforme exposto na decisão agravada, o agravo em recurso especial não
impugnou de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
Verifica-se que, na petição de agravo em recurso especial (fls. 329 e
seguintes), o agravante limitou-se a reproduzir, em grande parte, as razões já
apresentadas no recurso especial, sem dedicar-se a desconstituir os fundamentos da
decisão que obstou o seguimento do apelo nobre. Tal proceder não atende aos ditames
legais, pois o agravo em recurso especial tem por finalidade específica demonstrar o
desacerto da decisão de admissibilidade, não bastando a mera reiteração do mérito
recursal.
No que tange especificamente ao óbice da
a impugnação
Súmula n. 7/STJ,
apresentada foi genérica. Para afastar o impedimento da referida Súmula, seria
imperativo que o recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua
Documento eletrônico VDA54121840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:03
Código de Controle do Documento: 7e292db7-e5db-4ccd-9223-78a3732c1785

pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas
a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A
ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas de que "não se
busca o reexame de provas", torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento
da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos
AREsp 2.183.499/MG,
Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Dessa forma, correto o reconhecimento da incidência do
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil,
o
parágrafo único, I, do Regimento Interno do
c/c
art. 253,
STJ, uma vez que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
Não havendo, portanto, argumento capaz de infirmar a decisão agravada, a
sua manutenção é medida que se impõe, sendo despicienda a análise do mérito da
controvérsia penal quando não ultrapassada a barreira do conhecimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:03
Código de Controle do Documento: 7e292db7-e5db-4ccd-9223-78a3732c1785

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0384724-5
AREsp 2.765.675 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10003629120218260634
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F F R A
ADVOGADOS
: JOAO FRANCISCO MANSINI SILVA - SP045075
LUÍS ANTÔNIO DA SILVA - SP068168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J M DA S F
ADVOGADO
: BIANCA ZUQUIM CORAZZA - SP334469
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria - Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F F R A
ADVOGADOS
: JOAO FRANCISCO MANSINI SILVA - SP045075
LUÍS ANTÔNIO DA SILVA - SP068168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J M DA S F
ADVOGADO
: BIANCA ZUQUIM CORAZZA - SP334469
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454494344=029065@
2024/0384724-5 - AREsp 2765675 Petição : 2024/0097203-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:08:34
Código de Controle do Documento: 1BBD29FF-CCC2-497E-B4F1-0DEF33966DAE